Tribunal: TJPA
Processo: 0809379-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809379-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILSON BENEDITO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER DE MÉRITO OPINOU PELO PROVIMENTO DO RECURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$500,00 até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada desconto efetivado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0806951-23.20238140028), ajuizada por
NILSON BENEDITO DA ROSA
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato de RMC 16529231 ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”
.

O agravante alega, em suas razões, que a decisão agravada é ilegal vez que proibiu as cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa. Afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida na exordial. Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar e a onerosidade excessiva da multa diária estipulada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 14665157, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certificado no ID 15071751.

Remetidos ao Ministério Público, este deixou de intervir no mérito recursal. (ID 15655474)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes ao contrato RMC, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso,

o agravante alega, que a decisão agravada é ilegal vez que proibiu as cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa. Afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida na exordial.

Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar e a onerosidade excessiva da multa diária estipulada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, o autor afirma que em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado, Autorização para desconto em folha de pagamento, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (ID 94725975 dos autos principais)

devidamente assinado pelo agravado. Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024